Tribunal: TJBA
Processo: 8001651-27.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001651-27.2025.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAETANOS Advogado(s): JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município Apelante contra sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução por intempestividade. A execução originária, proposta pelo Ministério Público Apelado, visa ao pagamento de multa por suposto descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O Apelante sustenta a tempestividade de sua defesa e pleiteia a anulação da sentença para que os embargos sejam regularmente processados. II. Questão em discussão 2. Definir se os Embargos à Execução opostos pelo Município foram tempestivos, considerando o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública e a correta contagem dos dias íteis. III. Razões de decidir 3. A Fazenda Pública possui prazo em dobro para manifestações processuais, conforme arts. 183 e 915 do CPC. 4. O prazo de 30 dias úteis, iniciado em 25/03/2025, findou-se em 12/05/2025, data do protocolo da petição. 5. O juízo de origem desconsiderou corretamente os feriados e suspensões previstos. 6. Reconhecido o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular dos embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A Fazenda Pública possui prazo de 30 dias úteis para opor embargos à execução. 2. É tempestiva a petição protocolada no último dia do prazo legal, considerando feriados e suspensões regularmente instituídas." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 183, 219, 231, VIII, e 915. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes obrigatórios no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N° 8001651-27.2025.8.05.0199, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE CAETANOS e, na qualidade de Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA